Tribunal: STF
Processo: RE 1285991
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 9):
    “EMENTA: Locação de imóvel - Cumprimento de sentença. 
    1. Penhora de bem de família do fiador - Admissibilidade - Questão pacificada nas Cortes Superior e Suprema em recursos julgados sob o regime de repetitivo e repercussão geral, respectivamente - Recurso Extraordinário recentemente julgado em sentido inverso - Irrelevância - Matéria que não foi novamente afetada e atualmente controvertida naquela Corte - Indeferimento do pedido.
    2. Gratuidade de justiça Pessoa física - Declaração de pobreza - Presunção de veracidade corroborada por documentos acostados aos autos - Deferimento do benefício - Efeitos “ex nunc”.
    3. Agravo parcialmente provido”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 13).
    No apelo extremo (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido “violou os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção à família e da proteção da moradia face à alienação forçada de bem de família de fiador, oriundo de contrato de locação comercial” (fl. 34, Vol. 16). Aduz que o inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, que prevê a possibilidade de penhora do bem de família por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, não foi recepcionado pela Emenda Constitucional 26/2000, que introduziu a moradia no rol de direito fundamentais. Assevera que no julgamento do RE 605.709/SP, DJe de 18/2/2019, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, redatora para acórdão a Min. ROSA WEBER, afastou a penhora de bem objeto de contrato de locação comercial.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 612.360-RG (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 295), fixou a seguinte tese: 
    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.” 
    Veja-se a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (Tribunal Pleno, DJe de 03/09/2010)
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente